Tribunal: STF
Processo: AI 858983
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. Compensação de créditos não tributários com débitos tributários. Revolvimento de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa.



    1. A apreciação da questão relativa ao direito de compensação de créditos não tributários com débitos tributários (PASEP), no caso, demanda prévio revolvimento de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. Ademais, a temática não possui envergadura constitucional, notadamente porque foi decidida com base na legislação ordinária aplicável à espécie. 



    2. Agravo regimental não provido.